Tribunal: STF
Processo: ARE 1402180
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 14) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADO URBANO. DIREITO AO CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CTPS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EXPOSIÇÃO A AGENTE FÍSICO (RUÍDO). ESPECIALIDADE COMPROVADA. DIB NA CITAÇÃO. RECURSO INOMINADO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.



    […]



    Articula a violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 108 e 109 da Constituição Federal para sustentar, em síntese, a impossibilidade de, em grau recursal, haver a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para concessão de benefício previdenciário.



    Assevera, ainda, que “é de rigor a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a violação à garantia do devido processo legal e da ampla defesa e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário após a DER”.



    Inadmitido o recurso, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 23), com impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o apelo excepcional, pois no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Grifei)



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    Registro, ademais, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    No mais, observo que a turma recursal firmou sua conclusão contrária aos interesses da autarquia previdenciária sob exame dos fatos e das provas, o que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, cito trechos do voto-ementa que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do apelo extremo:



    7. Conforme CTPS juntada aos autos (anexos 4 e 5), ficou comprovado que durante as competências impugnadas pelo INSS o autor manteve vínculos empregatícios, o que inclusive já foi reconhecido no acórdão anterior (anexo 31), exceto a data de término do vínculo da parte autora cujo início se deu em 05/04/1997. É exatamente neste ponto que a r. sentença merece reparo.



    8. O juízo monocrático considerou como data de saída o dia 10/07/1997, conforme planilha de anexo 26. Contudo, esta não é data que deve ser considerada, pois o próprio demandante em seu depoimento pessoal realizado na audiência de instrução confessou que o término do vínculo em discussão ocorreu em 30/06/1997 (1:49). Frise-se que tal data foi ratificada pelo autor após ser reinquirido pelo magistrado (1:55).



    9. Assim, a data que deve ser considerada como término do vínculo da parte autora cujo início se deu em 05/04/1997 é 30/06/1997. Inclusive a anotação feita na CTPS aponta a plausibilidade de realmente ser esta a data correta (anexo 4 – fl. 06).



    10. Em relação ao recurso do autor, este já foi devidamente analisado no v. Acórdão de anexo 31 em que ficou reconhecida a especialidade do período de 17/03/1977 a 01/02/1990.



    11. Recalculando, vê-se que, na data de ajuizamento da presente demanda, o autor contava com 37 anos, 03 meses e 18 dias de tempo de contribuição. Assim, faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais.



    Em hipótese fronteiriça, o seguinte acordão do Plenário, cuja ementa segue transcrita em sua parte inicial:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    […] 



    (ARE 1.369.735 AgR, ministro Luiz Fux)



    Por fim, noto não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator